Tribunal: TCU
Processo: 027.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10690/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.404/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edileusa Morais Ferreira (XXX.765.901-XX); Jose Carlos de Medeiros Rodrigues (XXX.106.004-XX); Jose da Cruz Cavalcante de Araujo (XXX.477.603-XX); Laureana de Lima (XXX.501.834-XX); Mariana Rodrigues da Silva de Menezes (XXX.752.292-XX); Marina Teles de Oliveira (XXX.144.671-XX); Patricia de Oliveira Nicolino (XXX.684.266-XX); Priscila Figueiredo dos Santos Silva (XXX.734.264-XX); Raimundo Pereira de Miranda Neto (XXX.540.823-XX); Sandra Regina Santana (XXX.584.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.